Tribunal: TJMT
Processo: 1047640-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1047640-07.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA, PAULO MARCIO DE ANDRADE JUNQUEIRA e RICARDO ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATENDIDA – JUNTADA DA PROVA DA DÍVIDA DESPICIENDA – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA HERDEIROS DO DEVEDOR – INVENTÁRIO E PARTILHA REALIZADOS DE FORMA EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO LEGÍTIMA CONTRA DOS HERDEIROS – ART. 1997, CAPUT, IN FINE, CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Equivocadas a determinação de emenda e a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial, isso porque, do que se depreende dos fatos declinados na inicial e documentos à ela coligidos, estão satisfeitos os requisitos especiais do art. 700, § 1° do CPC, sendo legítimo o ajuizamento direto contra os herdeiros do falecido devedor diante da comprovada realização do inventário e partilha dos bens que compunham o espólio falecido devedor, isto sem que fosse contemplado o crédito (a dívida) objeto da pretensão monitória, o que está de acordo com o art. 1.997, caput, in fine do CC/02.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047640-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 281.475.488-26 (APELADO), PAULO MARCIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 293.379.358-05 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 215.619.658-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATENDIDA – JUNTADA DA PROVA DA DÍVIDA DESPICIENDA – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA HERDEIROS DO DEVEDOR – INVENTÁRIO E PARTILHA REALIZADOS DE FORMA EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO LEGÍTIMA CONTRA DOS HERDEIROS – ART. 1997,
CAPUT
,
IN FINE
, CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Equivocadas a determinação de emenda e a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial, isso porque, do que se depreende dos fatos declinados na inicial e documentos à ela coligidos, estão satisfeitos os requisitos especiais do art. 700, § 1° do CPC, sendo legítimo o ajuizamento direto contra os herdeiros do falecido devedor diante da comprovada realização do inventário e partilha dos bens que compunham o espólio falecido devedor, isto sem que fosse contemplado o crédito (a dívida) objeto da pretensão monitória, o que está de acordo com o art. 1.997,
caput
,
in fine
do CC/02.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1047640-07.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA, PAULO MARCIO DE ANDRADE JUNQUEIRA E RICARDO ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, sob o fundamento de que a determinação de emenda não teria sido atendida pela parte autora/apelante.

Em suas razões recursais de Id. 169457150, a parte apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pela magistrada singular, aduzindo que deixou-se de intimar a parte autora, via de seu advogado e pessoalmente antes da extinção, bem como porque apresentou documentos que lastreiam e legitimam a pretensão monitória ajuizada, tendo instruído
“a demanda com todos os documentos necessários ao prosseguimento do feito, bem como recolhidas e protocoladas as custas necessárias”
.

Pede
“seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular do processo”.

Certidão de tempestividade no Id. 169457167.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 169679696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto da sentença objeto de recurso que indeferiu a inicial e julgou extinto sem resolução de mérito o processo em razão do não atendimento da emenda pela parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando a inicial, observa-se que se trata de pretensão monitória ajuizada pela parte apelante/autora BANCO DO BRASIL S/A, contra os apelados/requeridos ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA, PAULO MARCIO DE ANDRADE JUNQUEIRA e RICARDO ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA, sob os seguintes fundamentos fáticos:

“Ao que se vislumbra, com o falecimento do Sr. Aristides De Andrade Junqueira Neto, na data de 02/02/2018 os Réus em questão são herdeiros do de cujus conforme escritura pública de inventário.

Consoante se pode verificar pelos documentos anexos, o Banco Autor é credor da Sr. Aristides De Andrade Junqueira Neto na quantia de R$ 226.347,38 ( duzentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) representada pela operação abaixo elencada:

OPERAÇÕES

SALDO DEVEDOR (R$)

Cédula Rural Pignoratícia Hipotecaria no 40/02635-3

R$226.347,38

Em 1

Em 10/11/2016, o Banco autor deferiu ao de cujus, emitente da cédula, um crédito no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), destinado ao financiamento de caminhão frigorifico, conforme orçamento de aplicação de crédito fls-01.

Em contrapartida, o de cujus assumiu a obrigação de pagar o valor do financiamento em 08( oito) parcelas vencíveis entre 01/08/2019 e 01/08/2026.

Foram celebrados aditivos sendo o ultimo pelo espolio do Sr. Aristides De Andrade Junqueira Neto em 26/08/2020 para prorrogação do vencimento sendo 07( sete ) parcelas vencíveis entre 01/08/2021 e 01/08/2027.

No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o autor credor do de cujus na quantia de R$ 226.347,38 ( duzentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos). Vencimento Ordinário em 01/08/2022.

Consta no instrumento de crédito, na cláusula GARANTIAS, o bem abaixo descrito:

- Em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros:

-01 caminhão, modelo springer com cabine 515, 146 CV de potência, movido a diesel, cor branca, marca MERCEDES BENZ, ano de fabricação 2016, ano modelo 2017, chassi 8AC906153HE125083, no valor de R$107.000,00;

- 01 equipamento para refrigeração de baús de caminhões (carroçaria), marca ibipora, modelo isoplastic, ano de Fabricação 2016, Ano modelo 2017, Número de Série 017379, no valor de R$51.157,00.

Desta forma, com o falecimento do Sr. Aristides De Andrade Junqueira Neto e não tendo sido liquidada a dívida em questão, vem o Banco Autor propor a presente ação monitória em face dos herdeiros em tentativa de quitação do débito do produto contratado pelo falecido, conforme disposto no artigo 1.997, § 2o do Código Civil e no artigo 643 do Novo Código de Processo Civil.”

Cotejando os documentos que acompanham a inicial, observa-se que foram juntadas o instrumento da dívida escrita contraída pelo falecido genitor dos requeridos, senhor Aristides de Andrade Junqueira Neto, e respectivos aditivos nos Ids. 169455758, 169455754 e 169455756, além de planilha do débito no Id. 169455761 e certidão de inventário e partilha extrajudicial por escritura pública dos bens e direitos que compõem o espólio do devedor Aristides de Andrade Junqueira Neto (Id. 169455764).

Assim, inferem-se equivocadas a determinação de emenda e a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial, isso porque, do que se depreende dos fatos declinados na inicial e documentos à ela coligidos, estão satisfeitos os requisitos especiais do art. 700, § 1° do CPC, sendo legítimo o ajuizamento direto contra os herdeiros do falecido devedor diante da comprovada realização do inventário e partilha dos bens que compunham o espólio do senhor Aristides, isto sem que fosse contemplado objeto da pretensão monitória, o que está de acordo com o art. 1.997,
caput
,
in fine
do CC/02,
in verbis
:

“CAPÍTULO III Do Pagamento das Dívidas

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas,
feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
.

§ 1
o
Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2
o
No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.”
(destaquei)

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA.
EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA
, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2.
A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio.
3.
Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões.
4.
A teor do art.
1.997
, caput, do CC c/c o art.
597
do
CPC
[correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado.
5. Recurso especial não provido.”
(STJ – RECURSO ESPECIAL
REsp 1367942 SP
2011/0197553-3 (STJ). Data de publicação: 11/06/2015) (destaquei)

Destarte, impõe-se o provimento do apelo para anular a sentença recorrida, bem como determinar o recebimento da pretensão monitória e seu regular processamento na instância singela.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença recorrida, bem como determinar o recebimento da pretensão monitória e seu regular processamento na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023